Tribunal: STF
Processo: AR 2912
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação rescisória ajuizada pela Sucessão de Zaira Bicca Martins Mano, representada por Alice Martins Mano Zanini e Felipe Martins Mano Zanini, contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a rescisão de decisão judicial com base na inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 810. 



    A parte autora narra que ingressou com ação previdenciária contra o INSS, que foi julgada procedente. Afirma que "na ação de conhecimento (processo n. 50174102820104047100), em pronunciamento final esse STF (RE 853.856/RS) determinou a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 transitou em julgado em 11/04/2015". 



    Ocorre que, conforme alega, "recentemente o referido artigo foi julgado inconstitucional por esse Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema 810 (RE 870947), transitado em julgado em 03/03/2020". 



    Argumenta que "no voto da questão de mérito determinou-se a aplicação do IPCA-EIINPC em substituição à Taxa Referencial. Assim, se fosse aplicado o IPCA-EIINPC como índice de correção monetária, ter-se-ia uma diferença de aproximadamente R$ 72.169,00 (atualizado até 01/2018) em relação ao que já pago e corrigido pela TR".



     



    Com base nesses fundamentos, pede a rescisão do acórdão que determinou a aplicação da Lei nº 9.494/1997.



    É o relatório. Decido.



    Defiro o pedido de dispensa do depósito prévio, previsto no art. 968, II do CPC. 



    O requerente pretende a anulação e novo julgamento do acórdão rescindendo para que seja aplicado o que foi decidido por esta Corte no RE 870.947, Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 



    O trânsito em julgado do processo rescindendo ocorreu em 09/03/2015 (eDoc. 5 - fl. 123), antes da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (que passou a ter eficácia apenas em 18.3.2016). Aplicase a norma de transição prevista no art. 1.057 do CPC/15, a saber:



    "Art. 1.057. O disposto no art. 525, §§ 14 e 15, e no art. 535, §§ e 8º, aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código, e, às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no art. 475-L, § 1 º, e no art. 741, parágrafo único, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973".



    Os §§ 14 e 15 do art. 525 e os§§ 7º e 8º do art. 535, ambos do novo CPC, se aplicam às decisões transitadas em julgado após à sua entrada em vigor. Não incidem no caso dos autos, haja vista o trânsito em julgado ter sucedido em 09/03/2015 (antes da entrada em vigor do novo CPC/15).



    Por isso, o caso dos autos é regulado pelo art. 495 do CPC-73 que previa o prazo de 2 anos para a propositura da ação rescisória:



    “Art. 495. O direito de propor ação rescisória se extingue em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da decisão.”



    O prazo para propositura desta ação rescisória esgotou em 09/03/2017 e a ação somente foi ajuizada em 28/02/2022. 



    Com base nesses fundamentos, não conheço da presente ação rescisória (art. 21, § lº, do RISTF), por manifesta intempestividade. 



    Incabível a condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência, por ora, de citação do réu, registrando, desde já, que, em caso de interposição de recurso, a parte autora que poderá ser condenada em honorários sucumbenciais, em sede recursal pela triangulação (ou angularização) da relação jurídico-processual caso não obtenha sucesso. Igual situação envolverá o depósito prévio em desfavor do INSS (parágrafo único do art. 974 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente